Tribunal: TJDFT
Processo: 0749392-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTAS A DIVERSOS ÓRGÃOS. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS OU VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE BUSCAS INDISCRIMINADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A execução, ainda que seja promovida no interesse do credor, deve observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quanto à expedição de ofícios e diligências exploratórias indiscriminadas que não apresentem indícios mínimos de vínculo ou existência de bens passíveis de constrição.
2. Conforme o princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC), o Poder Judiciário deve promover a celeridade e eficiência processual, o que torna inaceitável a expedição aleatória de ofícios para diversas instituições sem a comprovação de vínculo ou ocultação de bens, sob pena de sobrecarregar o Judiciário com medidas sem efetividade prática.
3. A mera presunção de que o executado possa ter valores ocultados não autoriza, por si só, consultas indiscriminadas aos sistemas à disposição da Justiça. Medidas dessa natureza exigem a apresentação de dados objetivos que fundamentem sua adoção.
4. Ausentes elementos concretos que justifiquem as consultas pleiteadas, mantém-se a decisão agravada que indeferiu o pedido de busca indiscriminada de bens e valores do executado.
5. Precedentes: Acórdão 1934342, 0734376-62.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2024; Acórdão 1929445, 0730123-31.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024; e, etc.
6. RECURSO DESPROVIDO.